Tribunal: TJMT
Processo: 1002891-91.2024.8.11.0021
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002891-91.2024.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TELMA PINHEIRO FRANCO - CPF: 933.437.521-34 (EMBARGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS LIMITES LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação, reformando sentença de improcedência para reconhecer a nulidade da contratação em modalidade de cartão de crédito consignado com RMC, convertendo-a em empréstimo consignado comum, com restituição simples dos valores descontados, se comprovados, e afastando a litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há obscuridade quanto à possibilidade de conversão contratual sem nova autorização do consumidor; e (ii) verificar se há contradição na fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conversão do contrato foi expressamente fundamentada na ausência de manifestação de vontade quanto à modalidade pactuada e na prática abusiva de mascaramento de empréstimos como operações de cartão de crédito com RMC, não havendo obscuridade a ser sanada.

4.

Os honorários foram fixados com base no art. 85, § 2o, do CPC, dentro dos limites legais, e a alegação de excesso representa mera inconformidade, sem configurar contradição.

5.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 85, § 2o; CDC, arts. 6o, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S.A.

em face do acórdão de id. 293463889, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação de
TELMA PINHEIRO FRANCO
, para reformar a sentença de improcedência e determinar a conversão do contrato para empréstimo consignado, com a restituição simples dos valores descontados, caso comprovados, bem como o afastamento da litigância de má-fé imposta à autora.

Em suas razões recursais, a embargante suscita obscuridade quanto à possibilidade de conversão contratual sem nova autorização do consumidor para inclusão na margem consignável e contradição na fixação dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, que consideram excessivos em razão da simplicidade da demanda. Sustenta ainda a ocorrência de enriquecimento sem causa por parte do patrono da embargada.
Requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios (id. 295220395).

A embargada
TELMA PINHEIRO FRANCO, em
contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa por serem protelatórios (id. 295508392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta
obscuridade e contradição no acordão quanto à reserva de margem pactuada e à excessiva fixação dos honorários
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado é claro ao determinar a conversão da operação de cartão de crédito consignado com RMC em empréstimo consignado comum, com base na ausência de demonstração de anuência válida da parte autora quanto à modalidade contratada. Fundamentou-se amplamente na jurisprudência deste Tribunal acerca da prática abusiva de mascarar empréstimos como operações de cartão de crédito, com reserva automática da margem consignável.

A alegação de “impossibilidade técnica” para a implementação da conversão contratual carece de amparo jurídico, pois a obrigação dirige-se ao cumprimento do comando jurisdicional, não se podendo invocar dificuldades operacionais ou administrativas da instituição financeira como óbice à efetivação do julgado.
Portanto, inexiste obscuridade a ser sanada.

No tocante a contradição, fixou-se os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC, observando expressamente a sucumbência da parte ré em face da procedência parcial do recurso da autora. Tal percentual está dentro dos limites legais (mínimo de 10% e máximo de 20%) e não revela qualquer contradição. Da mesma forma, não há contradição a ser sanada.

A discordância do embargante quanto ao valor atribuído à causa ou ao percentual arbitrado, por si só, não configura contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser veiculado por meio do recurso adequado, não por Embargos declaratórios.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 6o, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, no tocante ao pedido formulado pela embargada de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025